Tribunal: STF
Processo: AI 237678
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente:
falta da procuração outorgada ao advogado do agravado que
substabeleceu, do acórdão recorrido e da respectiva certidão de
publicação no DJ: aplicação da Súmula 288 e do artigo 544, § 1º, do
Cód. Proc. Civil.
2. Imposição da multa prevista no art. 545 Cód. Proc.
Civil (cf. L. 9.756/98), fixada em 1% sobre o valor da causa
corrigido.